Tribunal: TJDFT
Processo: 0745662-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA PREVJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa ao sistema PrevJud nos autos de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que eventuais numerários encontrados seriam impenhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de realização de pesquisa via sistema PrevJud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução se realiza no interesse do credor, que tem legítimo interesse em obter tutela jurisdicional para satisfação de seu crédito (art. 797 do CPC).
4. Não tendo as pesquisas realizadas por consulta a sistemas informatizados logrado êxito em encontrar bens patrimoniais do devedor suficientes para satisfazer a dívida e sendo manifesta a falta de disposição do devedor em adimpli-la, viável se mostra a busca de informações pelo sistema PrevJud, o qual só pode ser acessado mediante prévia autorização judicial, para obtenção de dados quanto a eventuais fontes de renda da parte executada.
5. A consulta ao sistema PrevJud decorre do reconhecimento jurisprudencial da possibilidade de penhora de percentual da remuneração do devedor para pagamento de dívidas por ele contraídas e inadimplidas, desde que preservado o mínimo existencial, assim entendidas as condições mínimas para sua subsistência digna.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, LXXVIII. CPC, art. 4°, 6°, 797.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Corte Especial, p. 19/4/2023. STJ, REsp 2.040.568/SP, Rel(a). Nancy Andrighi, 3a Turma, p. 20/4/2023. TJDFT, AGI 0704502-95.2025.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 16/6/2025.